Tribunal: STF
Processo: ARE 1336200
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Antônio Artismo Custodio de Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, CONCEDIDO EM 1985. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O INSS AO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE, A SER PAGO CUMULATIVAMENTE COM A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INSURGÊNCIA DO INSS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE CONCEDIDO AO AUTOR CORRESPONDE AO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR E, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 9, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.367/76, NÃO CABE CUMULAÇÃO ENTRE REFERIDO BENEFÍCIO E A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SUPERVENIENTE. VIABILIDADE. APOSENTADORIA CONCEDIDA EM 29-01-2008, POSTERIORMENTE ÀS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NA LEI N. 8.213/91 PELA LEI N. 9.528/97. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Apelação nº 5000726-72.2020.8.24.0282/SC, 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 18.02.21)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Preliminarmente, registra-se que a matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXVI e 195, § 5º, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não teria a presente pretensão recursal. 



    Extrai-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “A apelação manifestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS almeja a reforma da sentença, com a improcedência da ação, diante da impossibilidade de cumulação entre auxílio-suplementar, concedido em 1985, e aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em 2008. 



    [...]



    Na hipótese em julgamento, o autor/apelado propôs ação de restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, percebido desde a data de 22-06- 1985 (NB 078.190.134-0 - Espécie 95 - Evento 1 - doc. 7, autos de origem) até a data de 26-05-2010, quando o INSS cessou o pagamento do referido benefício em razão da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 144.674.324-9) (Evento 1, autos de origem). 



    Ocorre que o benefício em questão não se trata do auxílio-acidente, disposto no art. 6º da Lei n. 6.367/76, que previa a garantia da vitaliciedade, mas sim o auxílio-suplementar (Espécie 95), previsto na mesma lei em seu art. 9º, em cujo parágrafo único estava expressamente previsto tal alcance temporal. 



    [...]



    Logo, tendo a aposentadoria sido concedida após 11-11-1997, posteriormente às alterações ocorridas na Lei n. 8.213/91 pela Lei n. 9.528/1997, não pode haver a cumulação pretendida pelo segurado, de modo que a sentença precisa ser reformada.” (Apelação nº 5000726-72.2020.8.24.0282/SC, 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 18.02.21)



    Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nº 8.213/1991 e 9.528/1997) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por tempo de contribuição. Auxílio-acidente. Acumulação. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1506298 AgR, Rel. Min. Luís Roberto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-09-2024, DJe-s/n PUBLIC 27-09-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. ACUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 9.528/1997. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG). 2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1488597 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 26-08-2024, DJe-s/n PUBLIC 11-09-2024)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. CONCESSÃO POSTERIOR À LEI 9.528/97. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1 Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1294049 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01-03-2021, DJe-045 10-03-2021)



    Constata-se, ainda, que no caso não é aplicável o entendimento firmado por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 599 da repercussão geral - O auxílio-suplementar, concedido à luz do art. 9º da Lei nº 6.367/76, é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97) - visto que a parte agravante é beneficiária da aposentadoria por tempo de contribuição implementada em 2008. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CESSADO EM RAZÃO DE SUPERVENIENTE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 599. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1420547 AgR, Rel. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-06-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS FEDERAIS 8.213/1991 E 9.528/1997. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO ART. 102 III DA CF. NÃO CABIMENTO. INAPLICÁVEL O TEMA 599 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 687.813-RG. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.213/1991 e 9.528/1997). 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 599 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 687.813-RG, tendo em vista que a questão dos autos aborda matéria diversa relativa à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ocorrida após o advento da Lei Federal 9.528/1997. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 4. Incabível, no caso, a interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1312920 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23-08-2021)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente